Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DESPACHO Quanto ao simples de pedido de efeito suspensivo ao recurso, NADA A PROVER porque desprovido da fundamentação adequada. Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tese de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões (ID 48440791 – fls. 09/10). Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111